Tribunal: TJDFT
Processo: 0721191-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721191-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BC COMERCIO PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA - ME, THIAGO PEDROSA FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: THE VALSPAR CORPORATION LTDA. D E C I S Ã O Considerando impedimento do patrono, defiro o pedido de ID 44992413 para que o feito seja adiado para sessão presencial seguinte. À Secretaria para providências. Brasília, DF, 24 de março de 2023 13:39:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador